Tribunal: TJMT
Processo: 0011720-24.2013.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011720-24.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DIEGO KARIBY CHAVES - CNPJ: 07.073.999/0001-48 (APELADO), DIEGO KARIBY CHAVES - CPF: 013.086.661-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Nos termos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

- Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

- Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0011720-24.2013.8.11.0002 movida contra DIEGO KARIBY CHAVES - ME, DIEGO KARIBY CHAVES, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a culpa pela demora no andamento do processo ou pelo arquivamento temporário dos autos é atribuída à estrutura do Poder Judiciário.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
".

Nessa seara, extraio da r. sentença a precisa delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
No caso vertente, tem-se que a execução fiscal foi distribuída em 28/05/2013, o despacho inicial determinando a citação dos executados se deu em 30/09/2013 e a Fazenda Pública tomou ciência da devolução dos
ARs
de citação negativos em 24/04/2015, tendo a citação por edital se dado apenas em 23/02/2023. Assim, há mais de 06 (seis) anos que o exequente foi intimado do primeiro resultado negativo da citação e localização de bens do devedor.
Assim, em face ao transcurso de mais de 06 (seis) anos para citação válida e sem a efetiva constrição de bens, contados da intimação do executado acerca da primeira tentativa frustrada, operou-se a prescrição intercorrente.
”

E ainda, pontuo que o despacho de citação ocorreu em
30/09/2013
;
correspondência
s
devolvida
s
em 12/03/2014
e 04/09/2014
;
em
30/10/2015
, o
Estado de Mato Grosso
solicitou a citação por edital devido à impossibilidade de localizar o endereço atual do executado por meio de carta de citação
, contudo o pedido foi indeferido, e determinado a citação via oficial de justiça; em 3
0/10/2017
e 31/10/2017
, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando que não foi possível
proceder a citação do
s
executado
s
;

em
02/07/2018, a Fazenda Pública se manifestou solicitando nova tentativa de citação, desta vez por carta com aviso de recebimento, no endereço fornecido, no entanto, apesar da tentativa de citação no endereço indicado, esta não teve sucesso; em
04/10/2018, a Fazenda Pública solicitou a citação dos executados por meio de oficial de justiça, porém novamente não obteve sucesso;
em 01/08/2019, a Fazenda Pública solicitou a citação dos executados por edital, deferida em 28/02/2020, e o edital foi expedido em 16/02/2023.

Isso posto, para o deslinde da questão, em primeiro lugar cabe analisar o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF que tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sob esta ótica, verifica-se que, ao contrário do que entendeu o Magistrado sentenciante, no caso não ocorreu a prescrição intercorrente.

In
casu
, constata-se que o Exequente foi notificado sobre a citação infrutífera em
30/05/2015
. Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início em
30/05/2016
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
03/05/2021
.

Ademais, observa-se que, no caso em questão, a Fazenda Pública requereu a citação dos executados por meio de edital, o que foi deferido dentro do prazo prescricional (01/08/2019), mas expedido somente após o transcurso do prazo (16/02/2023). Assim, entendo que a paralisação no processamento do feito não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário. Portanto, a prescrição deve ser afastada nos termos da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0017906-24.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)”.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024